Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-02.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000979-02.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO DE BARROS - CPF: 108.590.201-34 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO -

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DO REFRIGERADOR - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu
, não há prova concreta da efetiva queima da Geladeira (Consul, Duplex) de propriedade do autor, eis que ausente orçamento de conserto, laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, (nº. 000097902.2017.8.11.0028 Cód. 132709), movida por
BENEDITO GONCALO DE BARROS
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração, (Num.109122065 - Pág.72), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e CONDENOU a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), devendo ainda RESTITUIR ao requerente 01 (uma) Geladeira, marca Consul, modelo Duplex, 407 litros. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em síntese, a concessionária Apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que o Magistrado
a quo
, ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, desconsiderou os apontamentos dos relatórios juntados à contestação, pelos quais se verifica a ausência de perturbação elétrica que pudesse ter atingido a unidade consumidora da autora na data informada na inicial, assim, entende pela ausência de eventual nexo de causalidade entre a ação ou omissão da Apelante e o alegado dano material.

Destaca que os documentos trazidos pela recorrida não demonstram a real causa da queima do equipamento; que representam meras declarações das empresas que prestaram assistência à parte recorrida e de forma alguma comprovam os fatos alegados na inicial.

Assevera que, ante a ausência de provas documentais idôneas que atestem os prejuízos materiais alegados, que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais seja afastada.

Defende não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido.

Alega desproporcionalidade ao valor arbitrado à indenização em questão, visto que extrapolam o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a sentença combatida e julgar improcedente os pedidos. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões. (id.109122065)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre da Ação de Reparação por Dano Material e Moral movida por
BENEDITO GONCALO DE BARROS,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
por suposta falha na prestação do serviço decorrente de uma variação na tensão elétrica na UC 6/1219505-3, de titularidade da parte autora, ocorrido em 24.01.2017, por volta das 11h00min, que ocasionou a perda imediata de seu refrigerador (Geladeira, Consul, Duplex).

A parte autora afirma que apresentou o requerimento feito na via administrativa com o orçamento onde verificou-se a queima de componentes em decorrência de excessiva oscilação na rede elétrica, ficando o conserto no valor de R$ 2.769,00 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais) (id. Num. 109122064 - Pág.2) e, ante resposta negativa da concessionária ré, ingressou com a presente pugnando pelo recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A concessionária requerida, por sua vez, alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano material e moral ante a comprovação de
ausência de perturbação elétrica que pudesse ter atingido a unidade consumidora da autora na data informada na inicial, bem como qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece provimento.

Verifica-se pela análise dos autos que o autor discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, ocasionada por oscilação de energia que teria ocasionado a queima de seu refrigerador.

O art. 373 do CPC/15 estabelece o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, pelos ínfimos documentos que instruíram a exordial, verifica-se que o processo é carente de provas de que os fatos narrados ocasionaram os danos descritos pelo autor.

Com a inicial, o apelado anexou tão somente um orçamento no valor de R$ 2.769,00 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais), que, ao que tudo indica, refere-se a um refrigerador novo, a fatura de energia do mês de 01/2017 e a carta de indeferimento do pedido de ressarcimento realizado junto à concessionária apelada na via administrativa (Num. 109122064 - Pág.16/18).

A Concessionária, por sua vez, argumenta que não há registro de interrupção do serviço na data alegada pela parte autora. Juntou extrato de consumo, histórico de contas arrecadadas, documentos pertinentes ao processo de ressarcimento de danos, qual restou indeferido (Num. 109122064 - Pág.82/104).

Na responsabilidade civil objetiva, em que prescinde o elemento culpa da obrigação de indenizar, deve ocorrer a comprovação do fato danoso, o dano efetivo e o nexo causal entre ambos.

In casu
, não há prova concreta da efetiva queima da Geladeira (Consul, Duplex) de propriedade do autor, eis que ausente orçamento de conserto, laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

O simples orçamento com a descrição de um refrigerador não é suficiente para afirmar que a “variação na tensão elétrica, por três vezes consecutivas, ocasionou a queima imediata de uma geladeira (geladeira, Consul, Duplex)”, (Id. nº 109122064 - Pág. 2).

Desse modo, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA – VEÍCULO QUE ARRASTOU CABO DE RAMAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EXCESSIVAMENTE BAIXO – ALEGAÇÃO DE DANO NO PADRÃO DA RESIDÊNCIA E QUEIMA DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (CPC, I, ART. 373) – NECESSÁRIA PROVOCAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3º, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório
. 2. Conforme dispõe o art. 204 da RN n.º 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL – PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DOS APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E O SUPOSTO CURTO CIRCUITO – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não há como a parte promovida fazer prova de fato negativo, cabendo ao consumidor a comprovação dos elementos mínimos de seu direito. Diante da alegação de que queima de aparelhos eletrodomésticos, em decorrência de curto circuito ou problemas no fornecimento de energia, é ônus do consumidor comprovar o alegado, no mínimo juntando orçamento de conserto, laudo particular que comprove a queima e o motivo desta. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão de curto circuito ou problemas no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial
. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1002131-91.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa (
art. 85, §2º, do CPC)
, que deverá permanecer suspenso pelo prazo legal, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita
(artigo 98, § 3º, CPC).
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022